Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600613-43.2020.6.16.0154
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: HOMERO FIGUEIREDO LIMA E MARCHESE
Órgão julgador: RECORRENTE: HOMERO FIGUEIREDO LIMA E MARCHESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
22/04/2021
Número: 0600613-43.2020.6.16.0154

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 01/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600613-43.2020.6.16.0154
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600613-43.2020.6.16.0154,
que julgou extinto o processo em face do parcial acolhimento do pedido (art. 487, I, do Código de
Processo Civil) para: a) Confirmando os efeitos da liminar concedida à f. 39883886, condenou os
promovidos ao cumprimento de obrigação de fazer consistente em retirar da postagem cuja URL é
https://www.facebook.com/homeromarchese/posts/2779917478945800 os seguintes dizeres:
"Marginal cobra propina. Marginal enriquece ilicitamente. Marginal enriquece a família. Marginal
ameaça matar. Marginal compra pesquisa. Isso é normal. É o que marginais fazem" e "comprar
resultado em pesquisa não apaga mandato ruim", sob pena de multa diária cumulativa de R$
5.000,00 por dia de descumprimento, limitada a 30 dias-multa; b) Condenou os mesmos
promovidos ao pagamento a multa prevista no art. 57-D, § 2º, da Lei n. 9.504, no valor de R$
5.000,00; integrada pela sentença que conheceu dos embargos e deu-lhes provimento para corrigir
omissão e obscuridade de que se ressente a sentença questionada, o que fez mediante acréscimo
à fundamentação da sentença que a publicação do texto e da imagem na rede social Facebook, no
perfil "Homero Marchese 90", tratou-se de ato individual do promovido Homero Figueiredo Lima e
Marchese, não se evidenciando traços de que a iniciativa tenha contado com a participação da
coligação promovida e nem do promovido Laércio Cardoso Fahur (Coronel Fahur), de forma que
somente o promovido Homero Figueiredo Lima e Marchese deve sofrer a penalidade de multa
definida na sentença. Via de consequência retificou o dispositivo da sentença para limitar ao
promovido Homero Marchese, a condenação ao pagamento de multa pecuniária no valor de R$
5.000,00. (Representação eleitoral com pedido liminar ajuizada pela Coligação Maringá sempre à
frente em face de Coligação Independência para limpar Maringá, Homero Marchese e Marco Aurelio
Fahur, com fulcro no art. 57 - D §3º da lei eleitoral, bem como, art. 27 §§ 1º e 2º da resolução
23.610/19, alegando, em síntese, que o promovido Homero Marchese fez publicar no perfil "Homero
Marchese 90" na rede social Facebook, postagem cujo conteúdo tem caráter ofensivo e é
inverídico. Aduz que a postagem contém um texto escrito com os seguintes dizeres: "Marginal
cobra propina. Marginal enriquece ilicitamente. Marginal enriquece a família. Marginal ameaça
matar. Marginal compra pesquisa. Isso é normal. É o que marginais fazem", acompanhada de um
cartaz composto de um recorte do título e da linha-fina (ilegível) de matéria publicada no portal de
internet O Globo em 30/10/2020 onde se lê: "Pesquisas eleitorais bancadas por institutos crescem
em meio a suspeitas de fraudes. Conheça as histórias". O folheto contém em destaque a frase
"comprar resultado em pesquisa não apaga mandato ruim". Sustenta que embora o promovido
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Homero Marchese não tenha diretamente acusado o candidato Ulisses Maia, é nítido que as
ofensas foram a este último dirigidas).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
HOMERO FIGUEIREDO LIMA E MARCHESE
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
INDEPENDÊNCIA PARA LIMPAR MARINGÁ 90-PROS / 20-
PSC / 10-REPUBLICANOS / 14-PTB (RECORRENTE)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV /
17-PSL / 18-REDE (RECORRIDO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31030
216
20/04/2021 18:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.503

RECURSO ELEITORAL 0600613-43.2020.6.16.0154 – Maringá – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: HOMERO FIGUEIREDO LIMA E MARCHESE
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRENTE: INDEPENDÊNCIA PARA LIMPAR MARINGÁ 90-PROS / 20-PSC /
10-REPUBLICANOS / 14-PTB
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL / 18-REDE
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
- OAB/PR0065314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
–
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
POSTAGEM
FACEBOOK.
CARÁTER
OFENSIVO
RECONHECIDO.
INEXISTÊNCIA DE ANONIMATO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 57-D, § 2º, DA LEI
DAS ELEIÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Inobstante o caráter ofensivo das postagens, não se aplica a multa do art.
57-D, § 2º, da Lei das Eleições, quando a propaganda eleitoral analisada não
é anônima.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
Num. 31030216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/04/2021 18:43:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615264791500000030215842
Número do documento: 21041615264791500000030215842

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/04/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por HOMERO FIGUEIREDO LIMA E
MARCHESE e COLIGAÇÃO INDEPENDÊNCIA PARA LIMPAR MARINGÁ em face
,
da sentença prolatada pelo Juízo da 154ª Zona Eleitoral de Maringá/PR, que julgou procedente

a Representação Eleitoral por propaganda eleitoral negativa, com pedido liminar, movida por
COLIGAÇÃO MARINGÁ SEMPRE À FRENTE, com fundamento no artigo 57-D, §2º, da
Lei nº9.504/97 e artigo 27, §1º, da Res. TSE nº23.610/2019 (Id 2101766).
2.Confirmando os efeitos da tutela provisória de urgência deferida, a sentença recorrida,
integrada pela decisão em Embargos de Declaração (Id 21762716), entendeu por condenar os
representados ao cumprimento de obrigação de fazer consistente em retirar a postagem
impugnada do perfil pessoal do candidato representado no site
, sob pena de multa
Facebook
diária de R$5.000,00 por dia de descumprimento, bem como condenar o representado
Homero Lima e Marcheseao pagamento da multa prevista no artigo 57-D, §2º, da Lei das
Eleições (Id 21761866).
3.Em suas razões a Recorrente sustentou, em síntese, a ausência de conteúdo difamatório e
sabidamente inverídico da publicação impugnada, vez que os Recorrentes não publicaram
nenhuma propaganda negativa, mas tão somente exerceram seu direito de opinião, ao publicar
uma reportagem veiculada pelo jornal O Globo (Id 21762316).
4.Que nas publicações não há qualquer menção ao nome do candidato ou da Coligação
representante e que as afirmações não foram direcionadas a ninguém, individualmente, de
modo que não se pode extrair qualquer forma de difamação ou inverdades.
5.Prosseguiu afirmando que não questionaram o resultado de uma pesquisa, especificamente,
mas apenas republicaram a matéria, fato que não pode ser considerado como divulgação de
, vez que não se pode deduzir, de plano, que se trata de fato sabiamente inverídico.
fake News
Ao final, requereu o deferimento do recurso, com a exclusão da condenação ao pagamento da
multa.
6.Contrarrazões pela Recorrida sustentando que em 11.11.2020 o candidato Recorrente
publicou em seu perfil no site
propaganda eleitoral negativa, ofensiva e difamatória
Facebook
contra o candidato da Recorrida, Ulisses Maia, motivo pelo qual a condenação ao pagamento
da multa prevista no artigo 57 da Lei das Eleições deve ser mantida. Ao final, requereu o
desprovimento do recurso (Id 21762916).
7.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer manifestando-se pelo conhecimento e
provimento do Recurso Eleitoral interposto, uma vez que não há divulgação de fato
sabidamente inverídico ou, ainda, prática de calúnia e difamação contra determinado agente
político (Id 22128616).
É o relatório.
Num. 31030216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/04/2021 18:43:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615264791500000030215842
Número do documento: 21041615264791500000030215842

VOTO VENCEDOR
Por brevidade adoto o relatório constante do voto do E. Relator.
Decido.
O caso em tela refere-se a postagem realizada pelo recorrente Homero
Figueiredo Lima e Marchese em sua página pessoal no Facebook que foi considerada
pelo magistrado de primeiro grau e pelo D. Relator como propaganda eleitoral negativa,
ofensiva e difamatória em desfavor do então candidato Ulisses Maia, com a imposição
da multa prevista no art. 57-D, §2º da Lei 9504, no valor de R$5.000,00.
No entanto ouso divergir em relação à possibilidade de aplicação do art.
57-D em casos de propaganda negativa.
Percebe-se, de antemão, que o dispositivo veda o exercício da liberdade de
expressão de forma anônima e, caso isso seja detectado, impõe multa.
No caso dos autos, não existe anonimato.
Há plena identificação e comprovação nos autos de que o recorrente
Homero Figueiredo Lima E Marchese foi quem realizou a postagem impugnada, em sua
página pessoal no Facebook.
Dessa forma, percebe-se que em momento algum se infere que o
recorrente agiu de forma anônima ou mesmo que os dados por ele fornecidos em sua
publicação impediram a sua pronta e imediata identificação ou mesmo a atuação da
Justiça Eleitoral.
Disso se constata que não se está diante de uma publicação anônima, mas
sim de publicação feita por pessoa identificada e que optou por exercer sua garantia de
liberdade de expressão.
Assim, diante da inexistência de anonimato, penso que não pode incidir a
pena de multa ao recorrente com fulcro no art. 57-D da Lei das Eleições.
Esse tem sido o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, veja-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
ELEIÇÕES 2016. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. FACEBOOK. MULTA
DECISIJM PUBLICADO EM
DO ART. 57-D DA LEI 9.504/97. INAPLICABILIDADE
NOME DE ADVOGADO DIVERSO DO INDICADO EXPRESSAMENTE NOS
AUTOS. NULIDADE. SUPERAÇÃO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA
ECONOMIA PROCESSUAL. MÉRITO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
Reconhecida a nulidade da publicação do aresto embargado, porquanto não
efetivada em nome do procurador substabelecido, apesar de requerimento expresso
nos autos para esse fim. Precedentes.
Ausente, contudo, prejuízo, na medida em que se conhecem dos presentes
embargos a fim de se examinarem as teses levantadas pelo embargante.
Num. 31030216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/04/2021 18:43:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615264791500000030215842
Número do documento: 21041615264791500000030215842

O suposto vício apontado denota propósito do embargante de rediscutir matéria já
decidida, providência inviável na via aclaratória. Precedentes.
No caso, pretende-se mais uma vez debater tema já examinado referente à
incidência de multa prevista no art. 57-D, § 2°, da Lei 9.504/97 - cuja aplicabilidade
fora afastada no decisum recorrido.
Conforme consignado, o ponto tido como omisso foi expressamente enfrentado no
aresto ao se assentar que, apesar de conteúdo ofensivo em mensagem veiculada
por
, a multa prevista no art. 57-D, § 20, da Lei nº 9504/97 não se aplica à
Facebook
espécie por não se tratar de postagem anônima, conforme descrito na norma.
Embargos de declaração rejeitados.
(ED no Agr. Reg. No REsp nº 76-38.2016.6.13.0278. Rel. Min. Jorge Mussi,
07/06/2018)

Da mesma forma já decidiu esta Corte Paranaense:

EMENTA – ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL. VÍDEOS EM GRUPO DE WHATSAPP. INEXISTÊNCIA DE
ANONIMATO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO
ART. 57-D, § 2º DA LEI DAS ELEIÇÕES. MULTA CASSADA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
Não se aplica a multa do art. 57-D, § 2º da Lei das Eleições quando a propaganda
eleitoral analisada não é anônima.
Recurso conhecido e provido.
(RE nº 188-59.2016.616.0072, Rel. Ivo Faccenda, Data 05/12/2016)

EMENTA - RECURSO ELEITORAL - PROPAGANDA - INTERNET -
COMPARTILHAMENTO DE VÍDEO - CONTEÚDO SABIDAMENTE INVERÍDICO -
OFENSA AO ARTIGO 21, §1º DA RESOLUÇÃO TSE 23.457 - AUSÊNCIA DE
PREVISÃO DE MULTA - RECURSO PROVIDO.
1.A divulgação de fatos sabidamente inverídicos pela internet, quando devidamente
identificado o responsável, dá ensejo tão somente à remoção da publicidade e ao
direito de resposta, nos termos do artigo 58 da Lei nº 9.504/97.
2.A previsão de multa do artigo 24, §1º, da Resolução TSE 23.457, que reproduz o
conteúdo do artigo 57-D, §2º, da Lei nº 9.504/97, é aplicável unicamente aos casos
de divulgação de propaganda anônima na internet.
3.É vedada a interpretação extensiva para fins sancionatórios.
4.Recurso provido.
(RE nª 181-67.2016.616.0072Rel. NICOLAU KONKEL JÚNIOR Data 08/11/2016)
Num. 31030216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/04/2021 18:43:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615264791500000030215842
Número do documento: 21041615264791500000030215842

Desse modo, entendo de forma diversa do D. Relator, pela reforma da
sentença, para afastar a imposição da multa.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, com a devida vênia ao D. Relator, voto no sentido de se
conhecer e
ao recurso eleitoral, reformando-se a
DAR PARCIAL PROVIMENTO
sentença de 1º grau, a fim de afastar a imposição da multa.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

VOTO VENCIDO
1.Inicialmente, verifica-se que estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
mormente a tempestividade.
2.Conforme consta no relatório, o Recurso tem por objeto a reforma de sentença proferida pelo
, que julgou procedente a Representação por
Juízo da 154ª Zona Eleitoral de Maringá
propaganda eleitoral negativa, condenando o candidato Recorrente ao pagamento da multa
prevista no §2º, do artigo 57-D, da Lei nº9.504/97.
3.Assim, a controvérsia dos autos cinge-se na configuração ou não da propaganda eleitoral
negativa, promovida contra o candidato Recorrido, diante de publicações veiculadas no perfil
pessoal do Recorrente Homerono site Facebook
(https://www.facebook.com/homeromarchese/posts/2779917478945800. Acesso em
12/11/2020).
4.A sentença analisou detalhadamente a propaganda veiculada, nos seguintes termos:
“É nítido o caráter de ofensa à honra das palavras acima reproduzidas, todas elas
indistintamente. Especial destaque deve se dar aos termos “marginais compram pesquisa” e
“COMPRAR RESULTADO EM PESQUISA NÃO APAGA MANDATO RUIM”, pois juntamente
com a ofensa à honra existe nestas duas últimas frases o componente consistente na divulgação
de notícia sabidamente falsa, ao ter sido lançada, sem o mínimo substrato fático, a acusação de
que o trabalho do instituto de pesquisa teria sido de alguma forma corrompido pelo candidato
Ulisses Maia, única pessoa que poderia nas circunstâncias ser o detentor de “mandato ruim”.
Com isso a conduta dos promovidos em princípio se enquadra nas figuras previstas no art.27,
§1º, da Res. TSE 23.610, ao terem os promovidos ofendido a honra de pré-candidato e
divulgado notícia sabidamente inverídica.
Assim sendo, aguarda como desfecho da presente representação pelo procedimento da Res.
TSE 23.608 a procedência do pedido para que os promovidos removam da internet os trechos
dos escritos na postagem contendo ofensas e inverdades.
Num. 31030216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/04/2021 18:43:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615264791500000030215842
Número do documento: 21041615264791500000030215842

Embora o expurgo dos trechos proscritos deve ser feito de forma “cirúrgica”, por dessa observar
os postulados vigentes de tutela à liberdade de expressão, não há como tal fórmula ser aplicada
diante do contexto da frase, de forma que há de ser deferido o pedido quanto à remoção integral
do texto da postagem, podendo o promovido manter somente a reprodução do título da
reportagem do jornal O Globo.
7- A penalidade de multa está prevista no art.57-D, §2º, da Lei nº9.504, o valor mínimo é de
R$5.000,00 e será aplicada em seu valor mínimo” (Id 17161866).

5.Avançando a análise do teor da publicação impugnada, removida em razão da concessão da
tutela provisória de urgência, observa-se absoluto caráter ofensivo e sabidamente inverídico da
notícia.
6.A postagem atribui ao candidato Recorrido não somente a qualificação de “marginal”, sem
oferecer nenhum substrato para tanto.
7.Entendo que o argumento de mero exercício de opinião do Recorrente em relação à
administração do Recorrido poderia ser admitido se subsidiado por alguma informação de
natureza técnica, relativamente à publicidade negativa de eventual fraude no resultado da
pesquisa. Da mesma forma, o significado de “marginal”, mesmo no jogo político, exige algum
tipo de prova do ilícito, considerando a grave natureza desqualificadora.
8.Na propaganda eleitoral somente se admite a veiculação de conteúdo desta natureza se
sabidamente verídico. Não é o caso dos autos. O eleitor médio não detém informação,
sabidamente inverídica, relativa a crimes ou ilícitos atribuídos ao candidato representante,
motivo pelo qual a propaganda negativa extrapolou os limites admitidos pelo processo eleitoral.
9.Ainda, mostra-se carente de razoabilidade o argumento de que a propaganda negativa não
seria direcionada, especificamente, ao candidato Recorrido, vez que, conforme bem salientou o
Juiz
, o texto da publicidade destaca que “comprar resultado em pesquisa
a quo
não apaga
mandato ruim”, fato que, por si só, denota o direcionamento do conteúdo ao Recorrido,
candidato à reeleição ao cargo de Prefeito no município e único candidato que já havia exercido
.
mandato neste cargo
10.Da mesma forma, do contexto das manifestações realizadas pelo candidato Recorrente nos
comentários havidos em seu perfil, também se extrai o direcionamento da propaganda negativa
ao candidato à reeleição.
11.Portanto, entendo satisfatoriamente comprovadas a ofensa e a difamação, bem como a
divulgação de notícia sabidamente inverídica pelo Recorrente, ensejando a condenação ao
pagamento da multa disposta no §2º, do artigo 57-D, da Lei das Eleições, razão pela qual não
merece reforma a sentença recorrida.
12.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer do Recurso Eleitoral interposto por HOMERO FIGUEIREDO LIMA E
MARCHESE e COLIGAÇÃO INDEPENDÊNCIA PARA LIMPAR MARINGÁ e, no

mérito,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Num. 31030216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/04/2021 18:43:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615264791500000030215842
Número do documento: 21041615264791500000030215842

Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600613-43.2020.6.16.0154 - Maringá - PARANÁ - REDATOR
DESIGNADO: DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: HOMERO FIGUEIREDO LIMA E
MARCHESE - Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474 -
RECORRENTE: INDEPENDÊNCIA PARA LIMPAR MARINGÁ 90-PROS / 20-PSC /
10-REPUBLICANOS / 14-PTB - Advogados do(a) RECORRENTE: VALTER AKIRA YWAZAKI -
PR0041792, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, LEANDRO SOUZA
ROSA - PR0030474 - RECORRIDO: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV /
17-PSL / 18-REDE - Advogados do(a) RECORRIDO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS -
PR0065260, VITOR JOSE BORGHI - PR0065314
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do Redator Designado Rogério de Assis. Vencidos o Relator e o
Desembargador Fernando Quadros da Silva.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. O Juiz Thiago Paiva dos Santos declarou a sua suspeição. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral em exercício, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 14.04.2021.
Num. 31030216 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/04/2021 18:43:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615264791500000030215842
Número do documento: 21041615264791500000030215842